Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE EM CONJUNTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME COMETIDO NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID19. ESCOLAS PÚBLICAS E UNIVERSIDADES FECHADAS. EXCEPCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Não incide o princípio da insignificância no delito de tráfico de drogas, ainda que a quantidade do entorpecente apreendida seja reduzida, visto que o tipo penal tutela a saúde pública, é de perigo abstrato e constitucionalmente equiparado a hediondo.
2. A jurisprudência dominante orienta que as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, devendo ser afastada o aumento fundamentado em apenas um dos elementos.

3. Se o tráfico de drogas foi praticado próxima à Instituição de Ensino Público, no período da Pandemia do Covid 19, quando as escolas estavam fechadas, época em que também a circulação de pessoas foi severamente reduzida, excepcionalmente, afasta-se a aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, em razão da inexistência de benefício de traficar próxima a um colégio fechado e com raros transeuntes.

4. TRÁFICO PRIVILEGIADO. Sendo as ações do acusado(a) objeto de investigação policial ou respondendo à ação penal em curso, tal questão não serve de fundamento válido para afastar a causa de diminuição da pena, prevista no § 4o, do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal. (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).

5. Recurso conhecido e provido em parte.